Tribunal: TJBA
Processo: 8065079-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065079-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DJALMA CALAZANS DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (6)

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por DJALMA CALAZANS DE SOUZA contra decisão da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas, que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A e outros. O autor pretendia a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, alegando superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. O pedido foi indeferido sob o fundamento da ausência dos requisitos legais, especialmente diante da ausência de comprovação de risco iminente e da complexidade do plano de repactuação que envolveria múltiplos credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), notadamente quanto ao comprometimento do mínimo existencial do devedor em decorrência de descontos consignados superiores a 30% de sua renda líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

3. A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, busca garantir a preservação do mínimo existencial, definido pelo Decreto nº 11.567/2023 como o valor de R$ 600,00.

4. O contracheque juntado aos autos indica que o agravante aufere proventos totais de R$ 10.925,38, com renda líquida de R$ 3.605,20 após os descontos, valor superior ao mínimo existencial legalmente fixado, o que afasta, nesta fase inicial, a presunção de risco iminente à dignidade do consumidor.

5. Não ficou demonstrado que a manutenção dos descontos compromete bens essenciais à sobrevivência do agravante e de sua família, tampouco se evidenciou situação de miserabilidade a justificar, de plano, a limitação dos descontos.

6. Precedentes do TJ-BA reiteram que, ausente prova de comprometimento do mínimo existencial e não verificada urgência qualificada, é incabível a concessão de tutela antecipada para limitar descontos consignados, devendo-se aguardar a audiência conciliatória prevista no procedimento especial da Lei nº 14.181/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento com fundamento na Lei do Superendividamento exige prova inequívoca de comprometimento do mínimo existencial. 2. A simples existência de descontos superiores a 30% da renda líquida não autoriza, por si só, a antecipação de tutela, ausente demonstração de miserabilidade ou risco grave e iminente à dignidade do devedor. 3. A renda líquida superior ao mínimo existencial previsto em decreto impede, em cognição sumária, a limitação judicial imediata dos descontos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I; CDC, arts. 104-A e seguintes (com redação da Lei nº 14.181/2021); Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8003951-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 16.07.2024; TJ-BA, AI nº 8061801-23.2024.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 11.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8065079-32.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
DJALMA CALAZANS DE SOUZA
e Agravados
BANCO DO BRASIL S/A e outros (6)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator/Presidente

07